Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora em um dos imóveis da embargante.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Já o seu parágrafo único prescreve: “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
3. A Lei exige que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia, ônus do qual não se desincumbiu a embargante de demonstrar.
4. Recuso conhecido e não provido.